Tribunal: TJMT
Processo: 1007022-97.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007022-97.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.030.901-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADIVAN MOREIRA DA SILVA - CPF: 212.054.691-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
1.
MITIGAÇÃO DA PENA BASE.
REQUER APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. ACERTO NA DEPRECIAÇÃO DOS VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
2. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE
. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. CÁLCULO UTILIZADO NA SENTENÇA COM RESPALDO JURISPRUDENCIAL. FRAÇÃO DE 1/8. PRECEDENTES DO STJ. 3
. APLICAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO.
IMPROCEDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE.
4. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS
. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO OBSERVADO. DEBATES E AFERIAÇÃO DO PREJUÍZO. HARMONIA COM O LAUDO DE AVALIAÇÃO.
5. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO EM RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
IMPERTINÊNCIA. APELANTE PRESO DURANTE TODO O PROCESSO.
6. PREQUESTIONAMENTO.
INTEGRADOS NO VOTO OS PERTINENTES ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE REALIZADA SEMPRE SOB A ÓTICA DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS AO CASO. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1

Permanece idônea a carga negativa imposta às circunstâncias do crime, haja vista o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no delito de furto, é possível utilizar uma delas para configurar a forma qualificada do delito e a outra como circunstância judicial desfavorável, apta para exasperar a pena-base.

1.2

Os prejuízos patrimoniais podem ser usados para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal, como neste caso ocorre, no qual a vítima teve um prejuízo estimado de mais de R$
R$ 17.758,00.
Precedentes do STJ e também deste e. TJMT.

2.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (Termo Médio). Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, cabendo ao Magistrado, no entanto, pautar-se sempre pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça

3.

É improcedente a fixação de regime mais brando se o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis.

4.

Havendo pedido expresso na denúncia e tendo sido amplamente debatidos, durante a instrução criminal, os valores relativos aos danos materiais sofridos pela vítima devido ao crime sob julgamento, é cabível o estabelecimento da indenização mínima prevista no artigo 387, IV, do CPP.

5.

A pretensão de recorrer em liberdade se patenteia inócua em relação a este recurso, haja vista, que o apelo está em julgamento. Ademais, tratando-se de réu com outros registros criminais – o que evidencia a necessidade de se garantir a ordem pública - e condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo ainda permanecido preso durante toda a instrução criminal, não seria lógico, após sua condenação, colocá-lo em liberdade.

6.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Paulo Sérgio Pereira da Silva,
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que o condenou pela autoria do crime de
Furto Qualificado (
art. 155, §4o, in. I e II, do CP) à pena de
3 anos e 6 meses
de
reclusão
em regime inicial
fechado,
além do pagamento de 10 dias-multa.(Id. 198647763-Pg.3)

Em suas razões recursais, a defesa busca:
1) readequação da dosimetria
da pena aplicada, a fim de que sejam neutralizados os vetoriais das circunstâncias do crime e a consequência mercê da inidoneidade da fundamentação;
1.2)

a
minoração do
quantum
de aumento
das penas basilares;
2)
aplicação do regime
menos gravoso
;
3) afastamento do valor estipulado à título de indenização
;
4)

revogação
da prisão preventiva. Por fim,
5) prequestiona toda a matéria. (
Id. 198647774 - Págs. 1/10.)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 198647777)

Na sequência, o
decisum
foi
mantido
por seus próprios fundamentos. (Id. 197758768)

A
d. PGJ,
em parecer opina pelo
desprovimento
do recurso, cujo sumário segue em transcrição (Id. 201189683):

“Sumário: Apelação criminal – Réu condenado pela prática do crime de furto qualificado – Irresignação defensiva – Almejada a aplicação da pena-base no mínimo legal, ante a exclusão do reconhecimento desfavorável ao recorrente, das vetoriais circunstâncias do crime e consequências do crime – Impertinência – Circunstâncias do crime negativadas com base em elementos probatórios ao caso concreto – Transposição de um muro de aproximadamente 2 metros, sendo motivo hábil a agravar a sanção corporal a título de circunstâncias do crime – No mesmo norte o prejuízo sofrido pela vítima vai muito além do normal e quando concretamente demonstrado, autoriza o incremento da pena-base como consequência do delito – Quantum de aumento que obedeceu aos critérios de individualização da pena – Ademais o Juiz tem a faculdade de aplicar o patamar que entender adequado para prevenção e repressão do crime – Reprimenda fixada que não merece reparos – Pretendida a Modificação do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto – Impossibilidade – Réu reincidente – Inteligência do contido no art. 33, §2o do CP – Pretendido o direito de recorrer em liberdade – Impertinência – Réu permaneceu segregado durante toda a instrução – Decisum fundamentado – Persistência de motivos concretos e objetivamente considerados – Pleiteado o afastamento do valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos causados à vítima com fulcro no art. 387, IV, do CPP – Impertinência – Valor razoável e adequado ao caso concreto. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Paulo Sérgio Pereira da Silva,
foi condenado pela autoria do crime de Furto Qualificado, porque no dia 8.6.2023, ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, pertencente à vítima
Adivan Moreira da Silva.

Neste grau de jurisdição, a defesa do apelante não demostrou pretender discutir aspectos relativos à materialidade ou autoria dos crimes narrados na inicial, desse modo, passo à apreciação das teses arguidas.

1.1)

Em detida análise à sentença condenatória, verifica-se que o magistrado
a quo
considerou prejudiciais do apelante, a
circunstâncias do crime –
mediante escalada– e as
consequências do crime
– considerando o enorme prejuízo causado à vítima.

Premissa em mesa, em relação às
circunstâncias do crime
(praticado mediante escalada)
obrou em acerto
o d. sentenciante, pois, o réu foi condenado por furto
duplamente

qualificado
–
art. 155, § 4o, incisos I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), do CP
sendo, portanto, plenamente possível que uma sirva para
qualificar o delito
(
in casu
, o rompimento de obstáculo), enquanto a outra (escalada) seja utilizada para exasperar a pena basilar do réu, exatamente como ocorreu na hipótese.

Realmente, pois, é pacífico o entendimento que faculta ao julgador, ao deparar-se com duas ou mais qualificadoras, utilizar uma delas para qualificar o crime, e as demais como agravantes na segunda fase,
ou
como circunstância desfavorável
na primeira etapa.

Ad argumentandum tantum
, reforço ainda o entendimento da d. PGJ, que concluiu que o magistrado agiu com acerto ao reconhecer tal qualificadora,
pois,
“o laudo de exame pericial (ID. n.o 123046495 – pág. 12/20) concluiu que o muro tinha 2,20 metros de altura, o que claramente demanda certo esforço e destreza para se conseguir galgar.”
(
vide:
Id. 198647777-Pg.3)

Sobre a matéria, confira-se pelos excertos de acórdãos da Corte Superior e deste Tribunal:

“1. A Corte local,
por estarem presentes as qualificadoras do art. 155, § 4.o, inciso I
(arrombamento)
e IV
(concurso de pessoas),
utilizou umas delas para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base
. 2.
Na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma a fim de qualificar o delito, e as demais
, na segunda fase da dosimetria, como agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou,
de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base
”
. (AgRg no AREsp 1570541/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020) – Grifei.

“(...) 2.3.2. É lícita e necessária a migração de duas das três qualificadoras do furto bem como, de uma das duas majorantes do crime de associação criminosa, para ter lugar na primeira fase da dosimetria penal.(...)”

(N.U 0001729-13.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 06/09/2021)

1.2)
Da mesma forma, quanto às
consequências do cirme
, o desabono deve ser
ratificado
nesta instância revisora, pois, não obstante o prejuízo patrimonial seja reflexo inerente ao delito de furto, é possível valorar negativamente tal vetorial quando o dano concreto causado ao bem jurídico tutelado se mostrar superior aos desdobramentos ínsitos ao próprio tipo penal e extrapolar o que comumente se vê em casos da mesma espécie.

Na hipótese,
os objetos furtados na residência da ofendida não foram recuperados, gerando um prejuízo patrimonial, de aproximadamente,

R$ 17.758,00
, sendo que tais o que certamente
desborda das consequências intrínsecas ao crime de furto
e justifica o incremento da pena-base.

Nesse sentido, destaco deste TJMT:

“
2. Ratifica-se a pena-base estabelecida acima do mínimo legal com espeque na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial as consequências do crime, que foram depreciadas mediante fundamentação idônea e deram azo a incremento necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

(N.U 1001125-38.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“1.
É idônea a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para a consideração desfavorável da vetorial das consequências do crime, uma vez que o prejuízo suportado pela vítima foi expressivo
(roubo de um relógio da marca Rolex, com valor aproximado de R$ 12.000,00 (doze mil reais), três pares de tênis, cinco perfumes, R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, várias jóias e três aparelhos de celular),
indo além das consequências ínsitas à espécie, o que autoriza a majoração da pena-base
”.
(AgRg no HC 406.077/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017) – Destaquei.

Portanto, vê-se que há fundamentação idônea para lastrear a valoração desfavorável dos vetores octogonais e, como se sabe,
“
não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

2)
Prosseguindo, quanto ao
cálculo
para a majoração da pena basilar, também não vejo razões para qualquer adequação.

Embora respeitáveis os argumentos da defesa, o critério utilizado pelo Magistrado (aumento de 1/8 para cada vetor judicial, incidido sobre o intervalo de pena – 4 a 10 anos), também é utilizado como referência em alguns precedentes do STJ, e, portanto, não se mostra teratológico, desproporcional ou ilegal.

Aliás, sobre ao cálculo de aumento, este e. TJMT já consolidou o entendimento de que “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ”
(
Enunciado n. 39
).

Sobre o tema, destaco do STJ:

“2. O Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito. 3. Para possibilitar uma distinção entre os diferentes graus de gravidade concreta que um mesmo crime abstratamente previsto pode implicar, a análise da proporcionalidade, na primeira etapa da dosimetria da pena, deve guardar correlação com o número total de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reconhecidas como desfavoráveis ao réu, sem prejuízo de que, em hipóteses excepcionais, a especial gravidade de alguma dessas circunstâncias justifique uma exasperação mais incisiva. 4. Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos (...)”. (AgRg no AREsp 1659986/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

“(...). 2. Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas nesse último caso que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade. Precedente. (...).” (HC n. 751.984/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

Assim sendo, mantêm-se
inalteradas as penas básicas
.

3)
Alternativamente, a defesa pleiteou que seja fixado o regime prisional semiaberto ao apelante, por entender que as circunstâncias são neutras e a reincidência, isoladamente, não é argumento hábil.

Razão
não
lhe assiste.

Com efeito, trata-se de réu
reincidente
, com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), motivo pelo qual, nos termos do art. 33, § 2o, do CP, justifica o cumprimento da pena corporal em regime inicial fechado.

Considerando-se a pena imposta ao réu reincidente, ou seja, inferior a 4 anos, seria aplicável em seu favor o teor da Súmula no. 269 da STJ,
in verbis
:
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
, mas o réu, além de reincidente, possui circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o que afasta o benefício concedido por meio da Súmula no. 269 do STJ – Vide HC 578.638/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020.

4)
Por derradeiro, no que tange à fixação de
quantum
mínimo a título de indenização civil às vítimas, vejo que houve pedido formal na exordial acusatória e, que foi oportunizado aos apelantes a faculdade de exercer o contraditório e ampla defesa.

Observa-se de Acordo com o Auto de Avaliação
(Id. 198647726)
o prejuízo da vítima foi no valor
R$ 17.758,00
. Ainda, no caso posto em mesa para julgamento, verifica-se que a reparação pelos danos causados à vítima foi objeto de requerimento do Ministério Público da instância primeira na denúncia e reiterada em sede alegações finai, tendo sido, desse modo, oportunizado ao acusado a faculdade de exercer o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“(...) 1) Cometido o crime de roubo com uso de arma de fogo, incide a majorante do artigo 157, §2o-A, I, do Código Penal, independente de apreensão e pericia do artefato, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima. (precedentes do STJ).2)
Pedido de expresso na denúncia de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, oportunizando-se ao réu rebater o pleito ao longo de toda a instrução, o que não fez, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(Enunciado n.14 e 14-ATCCR).RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1009202- 55.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022 - Negritou-se)

Logo,
mantenho a condenação à reparar danos causados à vítima,
destacando que, dada a independência das instâncias,
nada obsta que a matéria seja levada à discussão na esfera cível.

5)
Finalmente, em relação a ao
pedido de recorrer em liberdade
, nota-se que o Juiz de 1o grau fundamentou a negativa por persistirem os motivos ensejadores da custódia e porque o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

De fato, a necessidade de se garantir a ordem pública (é reincidente (
vide:
0018047-90.2019.809.0014) e ainda está sendo julgado em 3 processos distintos - ale), aliada ao fato de que está condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado e, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, me fazem concluir que não seria lógico, agora que condenado, fosse ele colocá-lo em liberdade.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgados do STF e STJ:

“(...). 5. É cediço que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. (...).” (AgRg no HC n. 702.305/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 12/11/2021.)

6)
A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso defensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024